Tribunal: TJSP
Processo: 2214864-30.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837604
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2214864-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
NEUSA SCHNEIDER e Paciente MARCIO ALAN MARTINS PONTES, é
impetrado MERITÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 21a VARA
CRIMINAL - - FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214864-30.2020.8.26.0000 -Voto no 15204
2
Habeas Corpus Criminal no 2226423-81.2020.8.26.0000
Comarca: Duartina
Impetrante: Niel Correa de Amorim
Paciente: Emerson Americo da Silva
Voto n. 15204
Habeas Corpus. Pedido de liberdade em razão da
ausência dos requisitos da prisão preventiva e da
pandemia de COVID-19. Não comprovação de
que o paciente se encontra em risco, superior ao
ordinário, de toda a população, dentro do cárcere.
Existência dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva. Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus Criminal, com pedido liminar,
impetrado em favor do paciente EMERSON AMERICO DA SILVA, sujeito
denunciado em razão da prática do crime de furto qualificado.
Afirma-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada
em decisão carente de fundamentação, ressaltando que não estão presentes os
requisitos da custódia cautelar e que a pandemia de COVID-19 reforça a necessidade
de sua soltura, a qual requer seja determinada liminarmente.
A liminar foi indeferida (fls. 183/185) e foram dispensadas as
informações.
A d. Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
denegação da ordem (fls. 189/197).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2214864-30.2020.8.26.0000 -Voto no 15204
3
De início, observo que a situação de pandemia não autoriza,
por si só, a concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema prisional
paulista, não havendo, no momento, razões para supor que aqueles que gozam de
liberdade plena estão mais seguros do que os que permanecem no cárcere, sendo de
rigor ponderar que a orientação geral à população é no sentido de haver
confinamento.
Note-se que não há como supor que, em meio aberto o
paciente teria menos riscos de contrair a doença.
Também não restou comprovado que há risco concreto à sua
saúde dentro da unidade prisional em que se encontra, maior do que o suportado pela
população em geral.
Observo, ainda, que estão presentes os requisitos da prisão
preventiva há prova da materialidade e restaram bem demonstrados e justificados
os indícios da autoria de furto qualificado, e a reincidência do paciente reforça a ideia
de que sua soltura colocaria em risco a ordem pública, o que não se admite.
Conclui-se, portanto, que a decisão que determinou a prisão
cautelar foi adequada e deve ser mantida, não havendo ilegalidade a ser sanada.
Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas
corpus.
Reinaldo Cintra
Relator